Tribunal: TJDFT
Processo: 0004977-54.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004977-54.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, TATIANA DIVINA DE OLIVEIRA MARANGON, UIGNA TAVARES DE OLIVEIRA, VANDERSON FRANCISCO MACIEL, TELMA SOUSA ROCHA, TANIA MARIA CARDOSO MENDES, VALDEIR SOARES DE SOUZA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes quanto aos cálculos judiciais de ID: 29471462 (TATIANA DIVINA DE OLIVEIRA, TELMA SOUSA ROCHA, UIGNA TAVARES DE OLIVEIRA e VANDERSON FRANCISCO MACIEL). Brasília, 9 de dezembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador